Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-97.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008532-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FC RC CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 39.286.387/0001-20 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008532-97.2024.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: FC RC CONVENIÊNCIA LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO/IPEM-MT – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL AFASTADO – APELO PROVIDO
.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008532-97.2024.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: FC RC CONVENIÊNCIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Revisão de Fatura de Energia c/c Dano Moral n. 1008532-97.2024.8.11.0041, que julgou procedentes

os pedidos, para declarar inexigíveis as faturas de recuperação de consumo de energia elétrica em razão do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 122226022, bem como para condenar a ora Apelante ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente, de forma simples, além de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A
Apelante

aduz que

não houve cobrança indevida, e defende a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, mormente quando oportunizado o exercício do contraditório.

Assevera que

a cobrança se refere à recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel não estava sendo corretamente medida, o que legitima posterior cobrança do débito em discussão.

Afirma que o critério utilizado pela Recorrente atende ao que dispõe o art. 130 da RN 414/2010, não resultando de uma escolha, mas da imposição legal de aplicação sucessiva indicada no referido dispositivo.

No mais, pugna pela exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, pela sua redução.

C
ontrarrazões ID. 283870408, alegando ofensa à dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Como relatado,
em contrarrazões a Apelada alega violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese à insurgência, a preliminar não merece ser acolhida, pois as razões da Apelação atacam diretamente a sentença e se contrapõe à tese adotada pelo magistrado singular, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Revisão de Fatura de Energia c/c Dano Moral n. 1008532-97.2024.8.11.0041, que julgou procedentes

os pedidos, para declarar inexigíveis as faturas de recuperação de consumo de energia elétrica em razão do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 122226022, bem como para condenar a ora Apelante ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente, de forma simples, além de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O mérito cinge-se em torno da regularidade do procedimento de
recuperação
de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da parte autora (
UC n. 6/3285885-4
), que consiste em um imóvel comercial denominado “Farol Bar”, localizado à Avenida Dom Bosco, n. 1704, Bairro Goiabeiras, CEP: 78.032-065, Cuiabá – MT, inscrito no CNPJ n. 39.286.387/0001-20.

Depreende-se dos autos que o aludido procedimento de
recuperação
de consumo gerou o refaturamento das contas de energia dos meses de março a junho de 2023, bem como a troca do medidor, o que teria impactado nas faturas subsequentes.

É essencial informar que consta dos autos, além do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 122226022, assinado por funcionário da empresa Apelada (ID. 283870864), também o LAUDO TÉCNICO OFICIAL, datado de 05/07/2023, proveniente do INMETRO/IPEM-MT, atestando a
reprovação do medidor
de energia da unidade consumidora em questão, consoante se vê do documento ID. 283870865.

Denota-se do referido relatório que o medidor do “Farol Bar” foi
reprovado
na avaliação oficial, por estar com a base violada, vestígios de cola, apresentando um dispositivo eletrônico em seu interior, com medição incompatível com sua classe e com os aparelhos eletrônicos contidos no estabelecimento.

Sendo assim, mostra-se correta a troca do medidor e a instauração do procedimento de recuperação de consumo, conforme se deu no caso em tela.

A propósito:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – PROVIDO O RECURSO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA, E PREJUDICADO O RECURSO DA CONSUMIDORA.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

III - Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º do CPC.
(N.U 0013578-85.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Assim, diante da legalidade dos procedimentos adotados e das cobranças efetuadas, depois de constatada violação do medidor da referida unidade consumidora, mediante o contraditório, não há que se falar em protesto indevido e dever de indenizar, razão pela qual a sentença deve ser integralmente reformada.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para julgar improcedente a ação, e, com isso, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025